Tribunal: TCU
Processo: 046.938/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de Termo de Compromisso que teve por objeto o fornecimento de combustível para ações de recuperação/reconstrução de municípios paraenses atingidos por inundações em 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Valdir Ganzer contra o Acórdão 8316/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.